Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-13.2020.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003205-13.2020.8.14.0053

RECORRENTE: SAMUEL MORAES DE CARVALHO

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, II DO CP. MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR A REVOGAÇÃO PRETENDIDA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mérito. Provas constantes nos autos que apontam, por ora, suficientes indícios de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia proferida. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri, cuja decisão ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada (
per relationem
) nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/07/2022 e 25/07/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 27 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por SAMUEL MORAES DE CARVALHO em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu – PA, em 22/04/2021 (Num. 8199832 – pág. 7 a Num. 8199833 – pág. 3), nos autos da Ação Penal nº 0003205-13.2020.8.14.0053 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II do CP, tendo como vítima MANOEL DA SILVA SENA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 8199835 – pág. 9 a Num. 8199837 – pág. 4, o recorrente discorre inicialmente sobre a possibilidade de revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
, por não existirem nos autos indícios de que representa risco à ordem pública, bem como das demais hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, e que a decisão referida não possui fundamentação suficiente para sustentar a sua segregação. Posteriormente, argui como preliminar de mérito a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de materialidade delitiva, além de colocar em dúvidas também a autoria delitiva que lhe foi atribuída, em razão dos depoimentos das testemunhas constantes nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) a concessão de liberdade provisória por não estarem presentes os motivos ensejadores da prisão e requisitos para a segregação cautelar; b) em preliminar de mérito, que seja reconhecida a ausência de materialidade e autoria delitiva, com a declaração de nulidade da decisão de pronúncia e a consequente absolvição do recorrente.

Em contrarrazões de Num. 8199838 – pág. 7 a Num. 8199840 – pág. 4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, suscitando preliminarmente a intempestividade do recurso e no mérito, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, apresentou manifestação sob o Num. 8964119 – pág. 1/16, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em despacho proferido sob o Num. 9068162 – pág. 1, determinei a remessa dos presentes autos, em diligência, para que fosse providenciada a digitalização e anexada aos autos do inquérito policial, com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público, em 2º
grau, para manifestação.

Em certidão sob o Num. 9190571 – pág. 1, a secretaria da vara de origem do feito informou o cumprimento do determinado no despacho proferido sob o Num. 9068162 – pág. 1.

O Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou sob o Num. 9903003 – pág. 1/2 ratificando os termos apresentados sob o Num. Num. 8964119 – pág. 1/16.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões recursais ofertadas sob o Num. 8199838 – pág. 7 a Num. 8199840 – pág. 4, discorreu sobre a intempestividade do recurso em apreço, pontuando que
“(...) No caso vertente, verifica-se que a advogada nomeada do recorrente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva após a sentença de pronúncia, inclusive, cita a sentença de pronúncia como justificativa para o relaxamento (fls. 87 a 91), assim, devidamente intimada da sentença. Logo em seguida, o pronunciado encarcerado foi pessoalmente intimado da sentença de pronúncia no dia 19/05/2021 (fl. 97). Assim, contando-se da última intimação, ocorrida no dia 19/05/2021 (quarta-feira) o prazo para recurso começou a fluir no dia seguinte, ou seja, no dia 20/05/21 (quinta-feira), encerrando-se no dia 24/05/21 (segunda-feira). Entretanto, o recurso em sentido estrito somente foi protocolizado em juízo no dia 22/07/2021 (fl. 100), mais de 02 (dois) meses após escoado o prazo recursal. É sabido que o prazo recursal é contado da data da intimação que por último efetivou-se, sendo na pessoa do réu ou de seu patrono.”
.

Tenho que não merece guarida a insurgência do
Parquet
, pois segundo a certidão sob o Num. 8199835 – pág. 5, o réu manifestou expressamente seu desejo de recorrer. Neste aspecto, vejamos os arts. 577 e 578 do CPP:

Art. 577.

O recurso poderá ser interposto
pelo Ministério Público, ou pelo querelante,
ou pelo réu
, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único.

Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
. (grifei)

Art. 578.

O recurso será interposto por petição
ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente
ou por seu representante. (grifei)

Dito isto, a permissão legal de que o próprio réu interponha o recurso contra decisão que lhe seja desfavorável é inconteste, não havendo que se observar a formalidade processual em detrimento do desejo do réu em ver a decisão que o pronunciou submetida ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual tenho que o
caput
do art. 578 deve ser interpretado de maneira flexível, isto é, a própria certidão do oficial de justiça consignando o desejo do réu em recorrer deve ser considerada, em si, a peça de interposição recursal, em tudo observado o princípio da instrumentalidade das formas.

Oportunamente, cito lição de Eugênio Pacelli, ao tecer comentários acerca do conteúdo da norma prevista no caput do art. 578 do CPP, onde sustenta a possibilidade de legitimação da interposição de recurso de apelação não apenas mediante petição ou termo nos autos, in litteris:
“(...) Embora não prevista explicitamente, tem-se que, decorrente dessa norma, outra situação encontra sua legitimação na presente hipótese: quando a interposição decorrer de certificação formulada por servidor público diante de requerimento do réu. (...)”

Na mesma linha de pensamento, Guilherme de Souza Nucci explana:
“(...) Exige o Código de Processo Penal que os recursos sejam apresentados por petição ou por termo nos autos, não se aceitando, pois, a forma verbal. Entretanto, não se pode dar apego desmesurado às formalidades processuais. É possível que um réu manifeste seu desejo de recorrer, oralmente, assim que toma conhecimento, na audiência ou no plenário do júri, da sentença condenatória, merecendo seu apelo ser devidamente processado, ainda que não tenha havido a redução a termo. Outra situação comum é tomar ciência da decisão - seja o acusado, seu defensor e até mesmo o promotor - colocando a expressão "recorro", o que possibilita considerar interposto o apelo, aguardando-se a formalização. (...)”
.

A questão já foi enfrentada por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1)
A intenção do acusado de recorrer restou claramente consignada pelo oficial de justiça no mandado, por ocasião da intimação da sentença condenatória, deve-se ter como regularmente interposta a apelação, não ensejando violação ao art. 578 do CPP
. Precedentes. 2)
Deve-se, em consonância com o mesmo princípio precitado, considerar eventual apresentação das razões recursais fora do prazo como mera irregularidade incapaz de inviabilizar o regular exercício da defesa
. 3) Recurso conhecido e provido. (2018.01734623-46, 189.203, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-03)

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente resume suas razões recursais em dois pontos, a saber, preliminar de mérito por nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, matéria que tratarei como mérito, além de pedido de revogação de prisão preventiva por ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Apreciarei os pontos suscitados separadamente nesta ordem, por conveniência didática.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 8199819 – pág. 2/3, no dia 17/05/2020, por volta das 21h00, o acusado SAMUEL MORAES DE CARVALHO, ora recorrente, desferiu vários golpes de canivete contra a vítima MANOEL SENA DA SILVA, nas proximidades do “Bar do Reginaldo Barbudinho”, localizado na Vila Primavera, zona rural do município de São Félix do Xingú – PA. O crime em questão teria se dado, segundo o libelo, porque o acusado resolveu tomar satisfações com a vítima, que teria por sua vez ameaçado um amigo daquele, que agredia uma mulher desconhecida. Quando se deu o fato em apuração, várias pessoas se encontravam consumindo bebida alcoólica no local.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Do mérito. Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade
.

O recorrente explana, em suas razões recursais, que
“(...) A decisão se limitou a apreciar a gravidade do delito, porém os indícios de autoria ficaram muito(sic) nebuloso(sic) de acordo com as investigações e nada se ostentou ser o autor suposto praticante do ato que resultou a morte da vítima (...) Faz-se jus ao presente caso, tendo em vista durante toda a instrução foram apresentadas provas orais, documentais e outras de ordem pública e nenhuma razão pelo não acolhimento fora considerada pelo juízo a quo, conforme delineadas pugnando pela absolvição sumária do réu. (...)”
.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena.

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima MANOEL SENA SILVA, representada pelo Auto de Exame Cadavérico anexado sob o Num. 9190569 – pág. 1
, no qual é atestado o óbito da vítima por
“Choque hemorrágico”

causado por arma branca (faca).

Quanto à autoria, há vários depoimentos, dentre os quais destaco trecho do que foi declarado pelo Sr.
REGINALDO GONÇALVES AMORIM
, ouvido na qualidade de informante, sob o Num. 9190519 a Num. 9190525, reduzido a termo da seguinte forma
“(...) Que lembra da ocorrência, porém não testemunhou o ocorrido porque estava dormindo; Que após ter sido alertado por sua esposa, foi até o local do crime e viu a vítima já estirada no chão; Que as pessoas que testemunharam o crime falaram para o informante que o autor teria sido o acusado “Roi Roi”; Que não pode garantir que foi o acusado o autor do fato em apuração porquê não o viu; Que soube que a briga se deu por causa de uma mulher; Que “Roi Roi” praticou a conduta ao tomar as dores de um amigo, que teria sido ameaçado pela vítima, Que o informante acha que o instrumento utilizado foi um canivete; Que a vítima era novata na vizinhança, mas o acusado era amigo da família; Que a briga era entre um terceiro também chamado Samuel e a vítima; Que soube através das pessoas que presenciaram o delito em apuração que “Roi Roi” saiu em defesa do amigo Samuel contra a vítima ‘Grande”; Que o comentário entre as pessoas era de que “Roi Roi” havia matado “Grande”; Que as mulheres estavam chorando e os homens tinham embora, estando o corpo estirado na terra.”
.

Já a testemunha
FRANCISCA ARAÚJO AMORIM
prestou depoimento sob o Num. 9190527 a Num. 9190532, cujo trecho reduzido a termo destaco:
“(...) Que não viu o fato em apuração, que ouviu que “Grande”, a vítima, tinha sido assassinada por “Roi Roi”; Que aguardou um tempo antes de chamar seu marido e irem até a porta, de onde visualizaram o local do crime; Que ouvindo comentários soube que o fato se deu por conta de uma briga da vítima com um amigo do acusado “Roi Roi; Que a arma do crime foi um canivete; Que o acusado não é querido na vizinhança, por se envolver em confusões. (...)”

Em seu interrogatório, sob o Num. 9190555 a 9190563, embora tenha o recorrente negado a autoria do crime em apuração, tenho que restou atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria.

Com efeito, a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Embora o princípio
in dubio pro societate
não esteja explícito no ordenamento jurídico pátrio, a sua aplicabilidade na sentença de pronúncia está assentada jurisprudencialmente, cabendo destacar que tal princípio não encerra a ideia de mera preponderância do interesse da sociedade em detrimento do réu, mas apenas de interpretação no sentido de se resguardar a sociedade quando há indícios acerca da autoria ou da participação do réu no crime doloso contra a vida, para que o julgamento final seja proferido pelo Conselho de Sentença.

In casu, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A despeito de não ser permitido, nesta fase processual, o exame detalhado do conjunto probatório ou a valoração das provas, necessário destacar o Auto de Exame Cadavérico anexado sob o Num. 9190569 – pág. 1 e os depoimentos colhidos já na fase judicial (Num. 9190519 a Num. 9190525 e Num. 9190527 a Num. 9190532) como elementos de convicção existentes nos autos e que indicam o acerto da sentença recorrida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa
. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

III – da revogação da prisão preventiva do recorrente:

Finalmente, o recorrente se vale do presente Recurso em Sentido Estrito para requerer a revogação de sua prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, eis que, segundo alega, não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, além de não possuir antecedentes criminais, ter residência fixa e ocupação lícita.

Em consulta ao Sistema PJE, constato que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em decisão interlocutória proferida nos autos de número 0003186-07.2020.8.14.0053, que tratam da representação pela prisão preventiva do recorrente, feito pela autoridade policial que presidiu o Inquérito Policial de n° 212/2020.100146-2, tendo o juízo
a quo
, por ocasião da decisão de pronúncia, deixado de proceder com nova análise da questão por tê-la

apreciado anteriormente no dia 01/02/2021, data inferior ao prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316 do CPP à época da decisão recorrida, prolatada em 22/04/2021.

Pois bem. Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o segundo encontra amparo na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal. É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela. O
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas REGINALDO GONÇALVES AMORIM (
Num. 9190519 a Num. 9190525)
e FRANCISCA ARAÚJO AMORIM (Num. 9190527 a Num. 9190532), assim como no Auto de Exame Cadavérico anexado sob o Num. 9190569 – pág. 1, tendo este atestado que a morte da vítima ocorreu por
“Choque hemorrágico”
causado por arma branca (faca)
.

Sobre o
periculum libertatis
, friso que encontra respaldo na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo bem fundamentado o juízo de 1º grau, na decisão proferida nos autos eletrônicos de número 0003186-07.2020.8.14.0053, sob o Num. 42278587 – pág. 4/6:
“(...) In casu, a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se aparentemente demonstrados, consoante pode ser visto do procedimento inquisitorial, que instrui o presente, em desfavor do acusado. Informações podemos extrair do depoimento da testemunha Reginaldo Gonçalves de Amorim, bem como pelo auto de exame cadavérico (f. 6 e 14 – Inquérito Policial). No que se refere ao periculum libertatis, restou também suficientemente evidenciado nos autos, especialmente para garantia da ordem pública, uma vez que o representado empreendeu fuga em uma motocicleta, não sendo encontrado em seu domicílio. Portanto, com base em circunstâncias fáticas é correto afirmar que o autor do fato fugiu do distrito da culpa.
Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando existirem demonstrativos de que, uma vez estando em liberdade, o agente poderá reiterar na prática de delitos
, ou quando a gravidade houver uma maior gravidade concreta do delito. (...)
Ademais, a liberdade do representado neste momento processual pode prejudicar a investigação criminal, bem como influenciar na colheita de provas em juízo, em especial a testemunhal, o que inviabilizaria o prosseguimento adequado da instrução criminal
. Para a decretação da custódia preventiva, o que se requer é prova satisfatória do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível, neste momento processual, a mesma certeza que dá sustentação à sentença condenatória, bastando a presença do fumus delictil(sic). Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes no caso concreto, conforme fundamentação acima. (...)”
(grifei).

No que tange à alegação de que o recorrente preenche os requisitos favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, como possuir residência fixa e trabalho lícito, tenho que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, cito jurisprudência do TJ – MG:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e do requisito disposto no art. 313, I, do CPP, a manutenção da segregação cautelar do agente é medida que se impõe. 2.
A decisão de decretação da preventiva está cabalmente fundamentada, tendo em vista os indícios de que o paciente, agindo dolosamente e impelido por motivo fútil (desavença no interior de um bar), teria desferido facadas contra a vítima, causando-lhe ferimentos que lhe geraram a morte
. 3. Já responde a diversas ações penais por homicídios qualificados, além de ter registros pretéritos por porte de entorpecentes para consumo pessoal, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, reiterando a prática delitiva. 4. Não comprovou residência fixa nem ocupação lícita. 5. Apesar de a preventiva ter sido decretada em 23/07/2021, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda não foi cumprido, tendo o agente se colocado em l.i.n.s, o que, por si só, já seria motivo para a decretação da custódia cautelar, nos termos da Súmula 30 do TJMG. 6. Não há comprovação de que as filhas menores dependam exclusivamente de seus cuidados, sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade, e que o crime envolve violência contra a pessoa, afastando suposto benefício. 7. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000212094163000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifei)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula nº 8, contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 27 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 27/07/2022